Tribunal: CARF
Processo: 10746.721513/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.721513/2019-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.323 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CARNE E DERIVADOS DE
GURUPI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2017
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a constitucionalidade da
lei tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NULIDADE.
Não padece de nulidade o auto de infração lavrado por autoridade competente,
com adequada fundamentação.
Não padece de nulidade a decisão recorrida que enfrente e refuta, de forma
fundamentada, todas as teses deduzidas na impugnação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILIGÊNCIA.
Não cabe realização de diligência para suprir a omissão do sujeito passivo em
instruir a impugnação com os documentos em que se fundamente.
DECISÃO JUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA. EFEITOS.
O provimento de pedido de tutela antecipada, em processo judicial, que não
seja confirmada na sentença, não afeta a obrigação tributária e seus elementos
constitutivos.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DA EXPORTAÇÃO
A mera alegação de que receitas da exportação teriam integrado a base de
cálculo das contribuições exigidas, desacompanhada de prova, não afasta a
exigência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da arguição de inconstitucionalidade e da matéria
preclusa; rejeitar a preliminar; rejeitar o pedido de diligência; e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.721513/2019-14
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.323 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721513/2019-14

Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
O presente processo veicula Auto de Infração (e-fls. 2 e ss) lavrado contra o
contribuinte acima identificado, no valor de R$ 25.921.195,76, referente a contribuições para a
previdência social, incidentes sobre a comercialização da produção rural adquirida de pessoas
físicas, códigos de receita 4863 e 2158, relativas às competências de 01/2015 a 12/2015, de
01/2016 a 12/2016 e de 01/2017 a 03/2017.
O lançamento é integrado pelo REFISC, às e-fls. 13 e ss.
Às e-fls. 295 e ss, impugnação apresentada pelo sujeito passivo, requerendo:
1) O reconhecimento da existência de litispendência decorrente de sentença judicial
confirmada pelo TRF da 1a. Região, que impediu a Impugnante de reter e recolher
os créditos tributários lançados, determinando a nulidade do Auto de Infração;
2) O reconhecimento da nulidade do auto de infração pela desoneração da Impugnante
da obrigação de reter e recolher as contribuições previdenciárias conhecidas como
FUNRURAL, incidente sobre a receita de comercialização de produção de
empregadores rurais, calculadas com as alíquotas definidas nos incisos I e II do art. 25 e
art. 30, IV, da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/97, declaradas
inconstitucionais pelo STF, extinguindo integralmente o auto de infração e
desconstituindo a relação processual;
3) Reconhecimento de que, com a declaração de inconstitucionalidade dos incisos I e II,
do art. 25, e art. 30, IV, da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/97, eles
retornam a redação original, que não previa a inclusão dos empregadores rurais como
sujeitos à contribuição substituta, declarando a nulidade do auto de infração lançado por
inexistir amparo legal para a exação exigida;
4) Reconhecimento da nulidade do Auto de Infração lançado com base nos Incisos I e II
do art. 25 da Lei 8.212/1991, com vigência suspensa por força do art. 1o. da Resolução
15/2017 do Senado Federal, de observação obrigatória pela Administração Pública, nas
disposições do art. 1o. do Decreto 2.346/1997, extinguindo integralmente o Auto de
Infração e desconstituído a relação processual;
5) Caso superadas as preliminares o julgamento do mérito, considerando indevidas as
exações, por terem sido lançadas com fundamento em legislação suspensa e considera
inconstitucional pelo STF;
6) Caso superada a anterior, sejam os valores revistos de ofício, baixando, se necessário,
o processo em diligência, para reduzir da base de cálculo os valores inerentes às receitas
de exportação e dos produtores rurais que eram beneficiários de decisões judiciais que
impediam retenções e recolhimentos dos tributos;
7) Seja anulado o lançamento das multas de 75%, conforme definido no art. 63 da Lei
9.430/1996;
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.323 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721513/2019-14

8) Caso superadas as anteriores, seja anulado o lançamento dos juros, tendo em vista
que a Impugnante estava impedida, por decisão judicial, de efetuar as retenções e
recolhimentos das exações ora exigidas;
9) Seja ao final, julgado completamente improcedente o auto de infração, pelas razões
de fato e de direito declinadas nesta Impugnação.
Requer, ainda, se necessário, a juntada posterior de documentos, à luz do Princípio da
Verdade Material.
Não obstante os argumentos colacionados na impugnação, a decisão de piso (e-fls.
368 e ss) manteve o lançamento. Por oportuno, transcrevo a ementa do respectivo acórdão, a
seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2017
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SUB-ROGAÇÃO.
A pessoa jurídica adquirente de produção rural de pessoa física, em razão
da sub-rogação, é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias
incidentes sobre a receita bruta de comercialização auferida pelo produtor
rural nessas transações.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE
FATOS GERADORES.
Apresentar
GFIP
omitindo
fatos
geradores
ou
contribuições
previdenciárias constitui infração à legislação.
ILEGALIDADE.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo
por ilegalidade.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório
se o conhecimento dos atos processuais pelo autuado e o seu direito de
manifestação encontram-se assegurados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, em 18/12/2019 (e-fls. 401), a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, em 11/01/2020 (e-fls. 404 e ss), cujas teses seguem sumariadas:
 Alega inexistência de fundamentação legal da exigência fiscal, face à
“Resolução do Senado Federal no. 15/2017 suspendeu a execução do
disposto nos art. 25, Incisos I e II, e 30, IV, da Lei 8.212/91, que
justamente instituiu a obrigação legal do empregador rural e da sub
rogação para o adquirente da produção rural.
 Argui inexistência de relação jurídico-tributária, a justificar o lançamento,
revelada por decisões judiciais de primeira e segunda instâncias que
desobrigara a Recorrente de efetuar as retenções do FUNRURAL. Entende
que a decisão concedida em tutela provisória, e confirmada por decisão de
segundo grau, no período da sua vigência, impedira a recorrente de efetuar
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.323 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721513/2019-14

as retenções, e teria validade independente do desfecho do processo
judicial.
 Alega que a fiscalização limitou-se a identificar os valores das aquisições
de matérias primas da recorrente, deixando de separar os valores referentes
a contribuintes especiais e empregadores rurais. Requer seja deferida
diligência com esse propósito, já requerida no curso da ação fiscal.
 Protesta pela aplicabilidade do princípio da verdade material, de modo a
excluir notas fiscais lançadas em duplicidade, que somariam R$
34.668.384,70.
 Alega ter havido cobrança indevida sobre exportação e de aquisições de
produtores rurais beneficiários de decisão judicial tese rejeitada pela
decisão de piso por falta de provas, e por não se aplicar a transações
efetuadas no mercado interno. Entende que o colegiado a quo deveria ter
empreendido diligência junto aos fornecedores, de modo a verificar a
veracidade da alegação, o que requer seja deferido em sede de recurso
voluntário, caso vencidas as demais alegações. Discorre sobre a imunidade
conferida às receitas da exportação, colacionando jurisprudência e doutrina
pertinentes.
 Reputa inaplicável a multa de ofício, por violar os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e legalidade na autuação administrativa.
Fundamenta a tese sob a alegação de que estava desobrigado de efetuar as
retenções por decisão judicial, no período da sua vigência. Reitera que
permaneceu desobrigado de recolher as contribuições, no referido período,
independente do desfecho do processo judicial, o que afasta, também, a
exigência da penalidade. Discorre sobre os princípios referidos,
colacionando doutrina e jurisprudência pertinente, para concluir tratar-se
de multa confiscatória, violando preceito constitucional.
 Argui a ilegalidade da cobrança de juros de mora. da aplicação dos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade na autuação
administrativa.
 Ao final requer:
Diante do exposto, invocando os doutos suplementos dos eminentes Julgadores
desse Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por todas as razões
devidamente fundamentadas, seja dado provimento ao presente Recurso para:
I. Anular o Acórdão 02-96.405. – 8a Turma da DRJ/BEL, TENDO EM VISTA
AS NULIDADES ALEGADAS NAS PRELIMINARES;
II. a CONVERSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
nos termos dos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 para que a unidade de
origem esclareça se os segurados/produtores rurais identificados no auto de
infração dispunham ou não de decisões judiciais; b) se os valores computados
na base de cálculo há exportação de produtores rurais entregues pelos segurados
especiais à recorrente.
III. em nome do princípio da eventualidade, superada a preliminar, requer a
apreciação das razões de mérito e os direitos supracitados, determinando a
reforma do acórdão decisório, declarando-se a nulidade e/ou improcedência dos
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.323 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721513/2019-14

lançamentos e/ou exigências dos créditos tributários ora consubstanciados no
processo administrativo em epígrafe;
IV. na eventualidade de não ser reconhecida a improcedência, a exclusão e/ou
redução dos juros moratórios, determinando o recálculo do crédito arbitrado.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da arguição de inconstitucionalidade assacada contra a exigência da
multa de ofício, sob arguição de confisco, ao teor da súmula CRAF no 2, que vincula esse
colegiado.
Não conheço do requerimento de exclusão de notas fiscais supostamente lançadas
em duplicidade, que somariam R$ 34.668.384,70. Trata-se de matéria deduzida apenas em sede
de recurso voluntário, e desprovida de prova.
Conheço das demais matérias do recurso.
Das Preliminares
Rejeito a preliminar de nulidade contra o lançamento, que está adequadamente
fundamentado nos fatos e dispositivos legais pertinentes.
Também não prospera a alegação de inexistência de fundamentação legal da
exigência fiscal, face à “Resolução do Senado Federal no. 15/2017, que suspendeu a execução do
disposto nos art. 25, Incisos I e II, e 30, IV, da Lei 8.212/91. Oportuno mencionar que o
lançamento trata dos períodos de apuração de 01/01/2015 a 31/03/2017, ao passo que referida
resolução data de 12/09/2017. Assim, a omissão do recorrente em promover as retenções não
decorreram desse ato, cuja ineficácia ficou assentada no julgamento dos Embargos de
Declaração opostos pelo Recorrente nos autos da Apelação no 0040637-61.2010.4.01.3400/DF,
já transitado em julgado, firmando tese contrária ao apelante, verbis:
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES
DO
STF
REDISCUSSÃO
DA
CAUSA.
VÍCIOS
INEXISTENTES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1025 DO CPC. RESOLUÇÃO
SENADO N. 15/2017. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS
REJEITADOS.
(...)
5. Registre-se que a edição da Resolução n. 15/2017 do Senado Federal não
integra a causa de pedir e, portanto, cuida-se de inovação argumentativa e não
omissão. Ainda que se considere possível a inovação, de ver-se que a pretensão
esbarra na violação aos elementos identificadores da lide e, ainda, traz
fundamento absolutamente ineficaz para o efeito de afastar o entendimento
adotado pelo STF e, no caso, acolhido por esta Corte. Isso porque a aludida
Resolução baseia-se em fato inexistente (declaração de inconstitucionalidade
pelo STF), logo, não se faz minimante eficaz para o efeito pretendido.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Quanto à alegada inexistência de relação jurídico-tributária, a justificar o
lançamento, revelada por decisões judiciais de primeira e segunda instâncias que desobrigara a
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.323 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721513/2019-14

Recorrente de efetuar as retenções do FUNRURAL, não merece reparos a decisão de piso. A par
de ter havido decisão judicial transitada em julgado desfavorável à Recorrente, assentando a
constitucionalidade das retenções exigidas, conforme referido no parágrafo anterior, eventual
decisão judicial, em sede de tutela provisória, como foi o caso, não tem aptidão para se tornar
definitiva, cabendo ao postulante o ônus de suportar as consequências da decisão judicial que lhe
tenha negado a pretensão. Do exposto, rejeito essa tese.
Quanto à alegação de que a fiscalização limitou-se a identificar os valores das
aquisições de matérias primas da recorrente, deixando de separar os valores referentes a
contribuintes especiais e empregadores rurais, adiro aos fundamentos da decisão recorrida para
rejeitar esse tese, verbis:.
Além disso, em atenção às alegações da defesa, em face de todo o exposto era
desnecessário que a fiscalização evidenciasse os valores de base de cálculo
relativas a produtores rurais pessoas físicas que são empregadores daqueles
valores de base de cálculo relativas a aquisição de produtores rurais que não são
empregadores, uma vez que as contribuições são devidas pelo adquirente da
produção rural independentemente dessa distinção.
Rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida por não vislumbrar vício
algum a ser sanado. Trata-se de decisão fundamentada, que enfrentou todas as alegações da
defesa. Oportuno registrar que não vislumbro omissão alguma da decisão de piso em deixar de
realizar diligência, posto que adequadamente fundamentada na omissão de sujeito passivo em
apresentar os documentos comprobatórios de suas alegações.
Da Diligência
Rejeito o pedido de diligência, reiterado em sede de recurso voluntário, para fins
de verificar, junto aos fornecedores da Recorrente, eventuais aquisições de produtos
supostamente destinadas à exportação; bem como identificar os valores referentes a contribuintes
especiais e empregadores rurais.
Com efeito, coaduno com a decisão de piso no sentido de que a impugnação deve
ser instruída com os documentos em que se fundamente, sob pena de preclusão, não se prestando
a diligência a suprir a omissão do sujeito passivo, e por não vislumbrar necessidade de
individualizar as aquisições de matérias primas originárias de empregadores rurais e de
contribuintes especiais.
Registro que, mesmo em sede de recurso voluntário, o recorrente não juntou prova
alguma da alegação pertinente a supostas aquisições destinadas à exportação, bem como não
demonstrou a impossibilidade de fazê-lo, tempestivamente.
Do Mérito
Não merece prosperar a alegação de que teria havido cobrança indevida sobre
exportação e de aquisições de produtores rurais beneficiários de decisão judicial, tese rejeitada
pela decisão de piso por falta de provas, e por não se aplicar a transações efetuadas no mercado
interno. Ocorre que essa alegação não foi acompanhada de prova alguma também em sede de
recurso.
Por oportuno, registro que as receitas da exportação já foram excluídas da base de
cálculo das contribuições sociais exigidas, ao teor do item 4.5 do REFISC (e-fls. 18) e respectivo
Anexo 3 (e-fls. 264), considerando as informações existentes nas bases de dados da Receita
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.323 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721513/2019-14

Federal, sendo que a Recorrente não apresentou nenhum documento apto a confrontar o
lançamento.
Não merece acolhida a alegação de que a Recorrente permaneceria desobrigada de
recolher as contribuições não retidas, no referido período, independente do desfecho do processo
judicial, o que afastaria, também, a exigência da penalidade.
Com efeito, a Recorrente não foi obrigada a deixar de efetuar as retenções das
contribuições previdenciárias em referência, por decisão judicial; e sim requereu provimento
judicial, em sede de tutela provisória, sendo-lhe deferido, e de forma precária, tal pretensão. Não
obstante, a decisão final do processo lhe foi desfavorável, cabendo à Recorrente o ônus integral
da sucumbência, aí incluída a satisfação da obrigação tributária não adimplida espontaneamente,
acrescida dos encargos penais e moratórios decorrentes dessa conduta.
Registro, ainda, que provimento de pedido de tutela antecipada, em processo
judicial, que não seja confirmada por sentença, não afeta a obrigação tributária e seus elementos
constitutivos.
Conforme assentado na decisão recorrida, o lançamento ocorreu após o trânsito
em julgado do processo judicial referido pela defesa, em desfavor do sujeito passivo, de modo
que não se deu com o fim de prevenir a decadência, sendo exigível a multa de ofício lançada.
Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
da arguição de inconstitucionalidade e da matéria preclusa; rejeitar a preliminar; rejeitar o pedido
de diligência; e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital